Tribunal: STF
Processo: Rcl 68173
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Agnaldo Guimarães Carvalho em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região, nos autos do processo 0000302-61.2015.5.05.0641, que não teria observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº. 58 e 59 e ADIs nº. 5.867 e 6.021. 



    A parte reclamante sustenta que "no presente caso, a Reclamação é apresentada para garantir a observância do acórdão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 58, DJE 07/04/20201, já modulado e com eficácia vinculante, que possibilitou que todas as instâncias judiciárias da Justiça do Trabalho impondo-as o uso da SELIC na fase judicial que engloba como fator de recomposição do valor de compra da moeda e engloba os juros" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "discute-se na ação trabalhista originária, na fase de aviamento de recurso de revista, o termo inicial de uso da SELIC sobre indenização por danos morais" (eDoc 1, p. 5).



    Alega que "ao determinar apenas a incidência da SELIC a partir da fixação da indenização por danos morais, fraturou a autoridade da decisão desta Altiplana Corte Pátria, que impôs, o uso da SELIC na fase judicial, portanto, deveria ter sido observada, a incidência da SELIC desde o ajuizamento da parlenda derivadora" (eDoc 1, p. 9).



    Assevera que "o E. STF tratou dos juros e da correção monetária de forma conjunta e indissociável, mostrando a relação de complementariedade entre eles, de modo que não se admite nesse momento julgamento que não aplique completamente o entendimento manifestado na ADC 58 para ambos" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "a procedência do pedido para cassar a decisão exarada pelo Juízo da SEGUNDA TURMNA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, que em julgamento de recurso ordinário da Peleja Eletrônica de n. 0000302-61.2015.5.05.0641 que aferiu facetas de recomposição do valor da moeda e remuneração moratória, em trafego diverso dos comandos acautelados por esta E. Altiplana Corte Nacional na ADC 58, para determinar novel posicionamento, alocando a incidência da SELIC desde o ajuizamento da parlenda derivadora em relação a indenização por danos morais" (eDoc 1, p. 16).



    Em despacho de 15.05.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 14).



    As informações foram prestadas (eDoc 17).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 19). 



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 22):



    "RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF, ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES.



    - Parecer pela procedência da reclamação."



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Esta ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 58 e 59, cujas ementas transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 06.4.2021)



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADC 59, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 06.o4.2021).



    Demais disso, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada. Confira-se:



    “Embargos de Declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021 e nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59. 2. Ilegitimidade recursal de amicus curiae nas ações de controle concentrado. Precedentes. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. 4. Erro material apontado nos Embargos de Declaração da AGU. Necessidade de correção. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte, tão somente para sanar erro material. 6. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado. Tentativa de rediscussão do mérito das ações. Impossibilidade. 7. Modulação de efeitos realizada no julgamento de mérito das ações embargadas. Desnecessidade de rediscussão. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (ADC 58-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 09.12.2021)



    O órgão julgador, por sua vez, deu provimento parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela parte beneficiária, tendo sido decidido, quanto ao tópico de juros e correção monetária (eDoc 11, p. 8-9):



    "JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA



    O autor devolve, ao segundo grau de jurisdição, alegações referentes aos critérios de juros e correção monetária aqui incidentes.



    Pois bem.



    Os precedentes vinculantes a respeito do tema (decisão do STF nas ADCs 58 e 59) indicam a incidência, na fase pré-judicial, do IPCA-E (a partir do dia primeiro do mês subsequente à prestação de serviços para as parcelas salariais pagas mensalmente - Súmula 381 do TST - ou do vencimento da obrigação) e de juros legais (art. 39, caput, da Lei 8177/91). A partir do ajuizamento da ação, aplica-se a taxa SELIC (art. 406 do CC).



    Nada obstante, relativamente à indenização por danos morais, essa somente constitui o devedor em mora a partir da data da publicação da decisão que arbitra o valor indenizatório. Destarte, somente a partir da publicação da decisão que fixa o valor da indenização é que se pode admite aplicar a atualização monetária do débito tendente a preservar o crédito do credor.



    Outrossim, não se pode olvidar que o arbitramento feito pelo Juiz, quando da prolação da sentença, leva em conta os valores indenizatórios atualizados.



    Considerando, portanto, a especificidade da indenização por danos morais, concluo que se aplica a taxa SELIC, para fins de juros e correção monetária, na forma prevista pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC's 58 e 59 e nas ADI's 5.867 e 6.021, a partir da data da publicação deste Acórdão que arbitrou o montante indenizatório.



    Provejo o recurso para determinar que, com relação aos juros e correção monetária, se observem os precedentes acima referidos e, quanto a especificidade da indenização por danos morais, determino que se aplica a taxa SELIC, para fins de juros e correção monetária, na forma prevista pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC's 58 e 59 e nas ADI's 5.867 e 6.021, a partir da data da publicação deste acórdão que arbitrou o montante indenizatório.”



    Observa-se, portanto, que a presente controvérsia gira em torno de saber se a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC determinada pelo Tribunal de origem, teria descumprido as diretrizes fixadas na ADC 58. 



    Da análise dos argumentos colocados na inicial, entendo que assiste razão à reclamante. Isso porque, quando do julgamento dos paradigmas invocados na presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte determinou a aplicação da SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora a partir do ajuizamento da ação.



    Corroborando esse entendimento, menciono recente decisão proferida nos autos da Rcl 62.698, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.03.2024, da qual extraio o seguinte trecho:



    "Ora, como bem se observa, o Tribunal de origem entendeu que, por se tratar de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a atualização monetária deve dar-se a partir do arbitramento, pela incidência da taxa SELIC, a qual abrange também os juros de mora.



    No entanto, da leitura da decisão paradigma proferida por esta Corte, inexiste diferenciação quanto à atualização monetária de créditos oriundos de condenação ao pagamento de indenização por dano moral e daqueles oriundos de condenação por dívidas trabalhistas comuns.



    De fato, restou definido pelo Plenário do STF a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, até que sobrevenha solução legislativa.



    Assim, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes a taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir do arbitramento."



    Logo, tem-se que o ato reclamado colide com o entendimento firmado nesta Suprema Corte no sentido da incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação trabalhista. Nesse sentido:



    "CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADCS 58 E 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial. 2. No caso, o Juízo reclamado não destoou da modulação prevista no julgamento das ADCs 58 e 59, uma vez que determinou a aplicação da tese fixada pelo STF, ou seja, a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento." (Rcl 61.903-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24.10.2023)



    "Agravo regimental em reclamação. Paradigma de controle. ADC nºs 58 e 59. Direito de atualização. Enquadramento. Incidência da modulação. Agravo regimental provido. 1. No paradigma (ADC nº 58), o STF firmou entendimento vinculante pela “incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, [pela] incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” na atualização de débitos trabalhistas (ata de julgamento publicada no DJe de 4/11/21). 2. A modulação dos efeitos do julgado na ADC nº 58 fundou-se na compreensão de que o direito à atualização se concretiza no momento da execução, de modo que não há que se falar em ato jurídico perfeito, além de não haver coisa julgada quanto ao tema quando a decisão exequenda não tenha expressamente definido o índice de atualização do crédito, como ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido." (Rcl 56.393-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 09.11.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000302-61.2015.5.05.0641, com determinação de que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado nas ADCs 58 e 59.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente